Tribunal: TCU
Processo: 026.466/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por José Garrofe Dórea em face do Acórdão 2.388/2019 - TCU - Plenário, que apreciou processo de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. José Garrofe Dórea e da Sra. Yolanda Galindo Pacheco, ex-Diretores-Presidentes da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área de Saúde  Funsaúde, em razão da impugnação parcial da prestação de contas do Convênio 2271/2005, Siafi 533793, que tinha por objeto o apoio financeiro para o projeto de fortalecimento do controle social no sistema único de saúde do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração opostos por José Garrofe Dórea em face do Acórdão 8181/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos interessados.